Tribunal: TJSP
Processo: 2187748-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação revisional de contrato bancário – Suspensão de restrição em órgãos de inadimplentes e manutenção de posse de veículo - Inadmissibilidade – Exercício regular de direito ante à inadimplência – Discussão quanto à taxas e o montante total que não inibem a instituição financeira de apontar o débito – Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187748-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSUE
BARBOSA CALADO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO ITAUCARD
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187748-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51529
AGRV.No: 2187748-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JOSUÉ BARBOSA CALADO (JUST GRAT)
AGDO. : BANCO ITAUCARD S/A
TUTELA ANTECIPADA Ação revisional de contrato
bancário
Suspensão de restrição em órgãos de
inadimplentes e manutenção de posse de veículo -
Inadmissibilidade
Exercício regular de direito ante à
inadimplência Discussão quanto à taxas e o montante total
que não inibem a instituição financeira de apontar o débito
Recurso desprovido Decisão mantida.
Agravo de instrumento tirado nos autos de
ação revisional de contrato bancário, contra decisão que
indeferiu pedido de tutela antecipada, consistente na
abstenção de apontamento de seu nome em cadastros de
inadimplentes e manutenção da posse de veículo.
Sustenta o agravante estarem presentes os
requisitos para a antecipação de tutela requerida, pois o
banco cobra encargos excessivos e não seria razoável fazê-
lo aguardar a publicação de sentença.
Recurso recebido no efeito devolutivo, sem
contraminuta, porquanto ainda não citado o réu.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Ainda que pretendesse o depósito parcial
do valor incontroverso, tal medida seria inócua para o
fim pretendido porque não elide a mora e não impede o
credor de praticar atos executórios. É mais obrigação de
saldar o que não se discute da obrigação.
Como se depreende da análise da peça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187748-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
exordial
da
ação
revisional,
o
próprio
agravante
esclarece tratar-se de empréstimo com parcelas fixas e
pré-estabelecidas,
em
relação
as
quais
anuiu,
voluntariamente, por ocasião da celebração da avença. A
despeito
das
aludidas
ilegalidades
no
contrato
e
abusividade dos juros e encargos pactuados, indubitável a
ciência e anuência, no momento de sua assinatura, quanto
ao montante do débito efetivamente contraído.
Nesse passo, a elaboração unilateral de
cálculo
contábil
apontando
supostas
irregularidades
praticadas pelo credor, não induz à verificação da
existência de prova inequívoca da verossimilhança das
alegações ali lançadas.
Ademais, nos termos da Súmula no. 380 do
E. STJ:
“A simples propositura da ação de revisão
de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor.”.
E o E. STJ, sob o rito dos recursos
repetitivos, assim sedimentou o entendimento acerca do
tema:
“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes,
requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar,
somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se
funda na aparência do bom direito e em jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187748-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da
parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes
decidida
na
sentença
ou
no
acórdão
observará o que for decidido no mérito do processo.
Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
[...]” (REsp 1061530/RS, rela. Mina. NANCY ANDRIGHI,
julgado em 22/10/2008).
No caso dos autos inexiste prova da
verossimilhança das alegações, ou seja, de que a cobrança
indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ.
Sobre o assunto, a jurisprudência deste
Tribunal:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO - Consignação de
valor inferior ao avençado. Não só admissível, mas também
correspondente à nova determinação legal (art. 285-B do
CPC). Procedimento que, contudo, não descaracteriza a
mora, nem afasta os seus efeitos, inclusive a
possibilidade de inscrição do inadimplente junto aos
órgãos de proteção ao crédito e medidas coercitivas
visando à retomada do bem. Parcial provimento” (A.I.
0108012-60.2013.8.26.0000,
rel.
Des.
Hugo
Crepaldi,
julgado em 20/06/2013).
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187748-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - A decisão agravada não se
manifestou quanto ao pedido de manutenção na posse do
bem, razão pela qual não se conhece deste pedido. - Há
expressa determinação para que o banco agravado junte, no
prazo da resposta, cópia do contrato discutido nos autos,
motivo por que não tem o agravante interesse de agir
quanto a este pedido, que também não pode ser conhecido.
- A consignação do valor incontroverso deverá ser
efetuada nos termos do artigo 285-B do Código de Processo
Civil, razão pela qual o depósito do valor em juízo não
tem efeito liberatório. A inclusão dos dados do requerente no cadastro de inadimplentes configura
exercício regular de direito se restar configurada a
inadimplência. Impossibilidade de concessão da tutela
pretendida, diante da ausência dos requisitos legais
previstos no art. 273 do CPC Decisão mantida. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido”
(A.I. 0087950-96.2013.8.26.0000, rel. Des. Marino Neto,
julgado em 18/07/2013).
Quanto
à
verossimilhança
e
prova
inequívoca necessária à concessão da tutela antecipada,
ressalte-se:
“Afirmação
verossímil
versa
fato
com
aparência de verdadeiro. Resulta do exame da matéria
fática, cuja veracidade mostra-se provável ao julgador.
O
juízo
de
verossimilhança
sobre
a
existência do direito do autor tem como parâmetro legal a
prova inequívoca dos fatos que o fundamentam. Embora tal
requisito esteja relacionado com aquele necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187748-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
concessão de qualquer cautelar o fumus boni iuris -, tem-
se entendido que tais expressões não são sinônimas, pois
prova inequívoca significa um grau mais intenso de
probabilidade da existência do direito.
Seria necessário, aqui, não apenas versão
verossímil dos fatos, mas também a existência de prova
apta a revelar o elevado grau de probabilidade da versão
apresentada pelo autor.
(...)
A
existência
de
prova
inequívoca
da
verossimilhança, aparentemente paradoxal, visa a chamar a
atenção para a necessidade de forte probabilidade de que
os fatos sejam verdadeiros e o requerente tenha razão.
(...)
Existirá prova inequívoca toda vez que
houver prova consistente, capaz de formar a convicção do
juiz a respeito da verossimilhança do direito. Se se
tratasse de prova inequívoca da existência do direito a
tutela não seria antecipatória, mas a própria tutela
satisfativa final” (Tutela Cautelar e Tutela Antecipada:
Tutelas Sumárias e de Urgência, José Roberto dos Santos
Bedaque, Ed. Malheiros, 2a ed., p. 333/337).
Vê-se, portanto, que a concessão da tutela
antecipada exige prova robusta e contundente, capaz de
formar no julgador firmeza quanto à sua convicção.
Diante desse quadro, nada impede que o
agravante venha a ter seu nome inscrito junto aos órgãos
de restrição, ante a inadimplência, decorrente de pacto
livremente
ajustado,
e
em
aberto,
cujas
alegadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187748-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
ilegalidades não são patentes, mas carentes de elucidação.
O SERASA, SPC e demais órgãos congêneres
são instituições cujo objetivo é municiar as empresas,
notadamente as relacionadas à concessão de créditos, com
dados econômicos e financeiros relativos a pessoas
(físicas ou jurídicas) pretendentes à efetivação de
empréstimos e operações negociais em geral. E não se
pode impedir que as instituições financeiras tentem se
proteger, através do acesso a órgãos centralizadores de
dados, na busca de informações sobre o perfil dos
clientes que lhes procuram, a fim de conhecerem os riscos
que assumirão em cada negócio jurídico firmado.
Ademais, as informações prestadas por
esses órgãos nada têm de humilhantes, nem configuram meio
de exercício de pressão sobre os devedores. Ressalte-se
que essas anotações não são divulgadas indiscriminadamente, mas só a pedido
de eventuais
interessados, o que não expõe o inadimplente a qualquer
espécie de situação vexatória.
Não há, portanto, fundamento jurídico para
se impedir as anotações junto ao SERASA, SPC, etc.
Por fim, a manutenção na posse do bem
alienado,
em
consequência,
proibindo
o
leilão
extrajudicial do bem implica em ofensa ao preceito
constitucional contido no art. 5o, XXXV porque obsta à
outra parte (agravado) o acesso ao Judiciário para a
defesa de seus interesses.
E tal direito não pode ser obstado por
simples pedido da parte contrária em ação diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187748-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Poderá o agravante valer-se das medidas
judiciais para tentar manter-se na posse do bem;
entretanto, isso não pode ser adiantado, de imediato,
tampouco vedado o acesso do agravado ao Judiciário para a
defesa de seus legítimos interesses.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator